Tribunal: TJES
Processo: 5000890-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA HORA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E ESTABELECIMENTO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

2.
Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, devendo ser estabelecido um valor limite ou teto para a sua aplicação.

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária proposta por Carlos Roberto da Hora deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da requerente, referentes ao Cartão de Crédito consignado impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante insurge-se tão somente em relação à astreinte arbitrada, quanto ao prazo de cumprimento da ordem exarada, ao valor da multa, afirmando estar em violação à proporcionalidade e razoabilidade, e à periodicidade da multa frente aos descontos os quais se fazem mensalmente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão juntada ao evento 7187278, na qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal, para manter a astreinte, lado outro, alterando a periodicidade e estabelecendo um valor limite. Vejamos.

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, em decorrência de cartão de crédito consignado, o qual não reconhece.

Conquanto o banco agravante se insurja, exclusivamente, quanto à fixação de
astreinte
em caso de descumprimento da ordem judicial provisória, afirmando que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, e consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos seja publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto, motivo pelo qual entende que não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual alega não concorrer, não procedem tais argumentos.

Para que sejam incluídos, suspensos, ou excluídos descontos decorrentes de cartões ou empréstimos consignados no benefício previdenciário do beneficiário, o Órgão Pagador (INSS no caso) deve ser, primeiro, instado pela instituição credora conveniada para tanto, motivo pelo qual não há que se falar que a ordem é impossível à agravante de ser cumprida, ou que o credor não contribui para a efetivação do ato.

A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Outrossim, assiste razão à agravante quanto à necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo mais compatível à obrigação de fazer determinada.

De fato, se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdência da parte agravada,
deve
ser
fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidirá multa fixa, até o limite estabelecido, do contrário o valor da multa arbitrada em R$ 500,00 por dia, sem sequer ter sido estabelecido um teto ou
quantum
limite, possivelmente ultrapassará as barreiras da razoabilidade, tornando a medida de coerção uma fonte de enriquecimento ilícito.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios e por este Tribunal. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Em âmbito deste egrégio Tribunal, cito: Agravo de Instrumento nº 5000324-37.2022.8.08.0000, perante a 3ª Câmara Cível, sob a minha relatoria, de 19.04.2022; Agravo de Instrumento nº 5005755-18.2023.8.08.0000 , de relatoria do Des. Robson Luiz Albanez, perante esta 4ª Câmara Cível, em 02.10.2023; Agravo de Instrumento nº 5002362-85.2023.8.08.0000, de relatoria do Des. Raimundo S. Ribeiro perante a 2ª Câmara Cível, de 04.08.2023, entre outros.

Sendo assim, concluo que a alteração da periodicidade e o estabelecimento de teto para as
astreintes
arbitradas na origem são suficientes para tornar a medida imposta compatível com a obrigação judicial pretendida, evitando o enriquecimento ilícito da parte agravada e visando compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Pelo exposto, dou
parcial

provimento ao recurso
, para que a multa por eventual descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo do contrato/cartão de crédito consignado contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.